Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TENTATIVA DE RESCISÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. À míngua de comprovação da alegada relação existente entre a empresa intermediária e a instituição financeira credora, bem como a individualização do contrato objeto do depósito realizado em pagamento, mostra-se inviável a suspensão dos descontos em contracheque em sede de tutela de urgência.